Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou o entendimento pelo STF, Tema 793 e o Tema 1.234/STF, ainda pendente de julgamento, no sentido de aplicar o entendimento ao caso concreto, submetendo o caso dos autos ao regime de repetitivos. Requer o recebimento dos Embargos de Declaração e manifestação sobre artigos da CF/88 para fins de prequestionamento.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 e 7 da ementa: “(...) 6. O STF suspendeu os recursos sobre remédios não incorporados ao SUS. Os Recursos Especiais e Extraordinários que tratam da legitimidade passiva da União e da Competência da Justiça Federal em demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas, não distribuídos no SUS. A suspensão valerá até o julgamento do RE 1.366.243, Tema 1.234. A medida se estende aos processos que discutem aplicação do Tema 793, onde os entes da Federação são solidariamente responsáveis por demandas prestacionais na área de saúde. Preliminar rejeitada. 7. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA).”.
6. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ).
7. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
8 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.